Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO – PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – APOSENTADORIA - REVISÃO – CURATELA – AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FAVOR DA CURATELADA – EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO – HONORÁRIOS MÓDICOS – CAUSALIDADE – NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO (ART. 4o CPC) - SUFICIÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. A sentença que fixa o valor da verba honorária em R$200,00 (duzentos reais), em favor daquele que deu causa à instauração da demanda, não viola o direito do causídico (procurador) de ser remunerado com justiça pelo trabalho desempenhado, mormente quando a ação é extinta por omissão da parte autora e não por desempenho extraordinário do patrocinador do réu. Assim, quando a condenação em verba honorária levar em conta o valor irrisório da causa deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, consoante arestos deste Egrégio Tribunal.
2. O mesmo raciocínio serve quando o valor atribuído à causa é muito elevado e o mérito da lide não tenha sido enfrentado, sob pena de violação do princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), ou quando não haja comprovação da litigância de má-fé do autor vencido.
3. Recurso conhecido e improvido.